Tribunal: TJPA
Processo: 0802705-80.2024.8.14.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802705-80.2024.8.14.0017

RECORRENTE: IVANE DA SILVA SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONFISSÃO INFORMAL. DIREITO AO SILÊNCIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Ivane da Silva Sousa contra decisão de pronúncia pela suposta prática de homicídio simples, em concurso com corréu, postulando, em preliminar, a nulidade da decisão por ter se baseado em confissão informal obtida sem as garantias do art. 5º, LXIII, da CF/1988, e do art. 186 do CPP, e, no mérito, a revogação da pronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de confissão informal feita à autoridade policial, sem advertência do direito ao silêncio e sem presença de defensor, implica nulidade da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos são suficientes para sustentar a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão informal obtida por policial militar, fora do contexto formal de interrogatório, não se confunde com o ato processual previsto no art. 186 do CPP, integrando, em regra, o relato da abordagem policial, sem que se configure violação automática de garantias constitucionais.

4.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a necessidade de contextualização e demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de advertência ao direito ao silêncio.

5.

No caso, a decisão de pronúncia não se apoiou de forma exclusiva ou preponderante no relato policial, mas em depoimentos judiciais prestados sob contraditório por testemunhas presenciais (Fábio Carvalho dos Santos e Crebson Correa Silva), além da prova da materialidade do crime.

6.

Eventual vício na fase inquisitorial não compromete a validade da ação penal quando há prova autônoma colhida em juízo, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A sentença de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, com demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, vedada antecipação do mérito, nos termos do art. 413 do CPP.

8.

O princípio do in dubio pro reo, nesta fase, cede diante da presença de elementos suficientes para o encaminhamento ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão informal prestada fora do interrogatório formal não enseja nulidade automática da pronúncia, exigindo-se análise contextual e demonstração de prejuízo concreto.

2.

É válida a decisão de pronúncia quando baseada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria colhidos sob contraditório judicial, ainda que existam dúvidas quanto a elementos da fase inquisitorial.

3.

A dúvida razoável sobre a autoria ou a versão dos fatos, quando há suporte probatório mínimo, deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, arts. 186, 413 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2615938, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.05.2025, DJe 08.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 894353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0802705-80.2024.8.14.0017

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA

RECORRENTE:
IVANE DA SILVA SOUSA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por IVANE DA SILVA SOUSA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que, ao final da instrução criminal, pronunciou a recorrente como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, em relação à vítima CLEBIANA CORREA SILVA, bem como do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima FÁBIO CARVALHO DOS SANTOS, em concurso material, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que, no dia 23 de julho de 2024, por volta das 16h, na Rua 38, nº 1467, bairro Central, na cidade de Conceição do Araguaia/PA, a recorrente, em comunhão de vontades e ações com MANOEL EDILSON FLÁVIO DA SILVA, teria desferido golpe de faca na região torácica de CLEBIANA CORREA SILVA, ocasionando-lhe a morte, enquanto o corréu a imobilizava, bem como tentado ceifar a vida de FÁBIO CARVALHO DOS SANTOS, marido da vítima fatal, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Narra-se que a motivação dos delitos teria sido um desentendimento fútil decorrente da recusa das vítimas em fornecer a senha de acesso à internet aos acusados.

A decisão de pronúncia encontra-se fundamentada na prova da materialidade, consubstanciada no auto de exame cadavérico que atestou a morte de CLEBIANA CORREA SILVA por lesão perfurocortante na região torácica, bem como no auto de apreensão da arma branca utilizada no crime. Os indícios de autoria foram extraídos, sobretudo, dos depoimentos prestados em juízo por FÁBIO CARVALHO DOS SANTOS, vítima sobrevivente, e por CREBSON CORREA SILVA, irmão da vítima fatal, os quais afirmaram que a recorrente foi quem desferiu o golpe fatal, além do interrogatório do corréu MANOEL EDILSON FLÁVIO DA SILVA, colhido na fase inquisitorial, que corroborou tal versão. O juízo a quo também entendeu presentes, em juízo de admissibilidade, as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em suas razões recursais, a defesa de IVANE DA SILVA SOUSA suscita, preliminarmente, nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que teria sido valorada suposta confissão informal colhida sem a observância do direito ao silêncio e da assistência de advogado, em afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Sustenta, ainda, a inexistência de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão da recorrente ao Tribunal do Júri, alegando fragilidade e contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação. No mérito, defende a ocorrência de legítima defesa, afirmando que a recorrente teria sido vítima de agressões e invasão de sua residência, bem como requer, subsidiariamente, a impronúncia ou o decote das qualificadoras reputadas manifestamente improcedentes, além da revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a sentença de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria colhidos sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo nulidade a ser reconhecida ou ilegalidade na manutenção das qualificadoras, as quais devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

O parecer da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, ao entendimento de que não restou configurada a alegada nulidade e que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

É o
relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso em sentido estrito preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINAR

A Defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que teria havido “confissão informal” da recorrente, colhida pelo policial militar Samuel da Assunção Junior, sem a prévia advertência do direito ao silêncio e sem assistência de advogado, em afronta ao art. 5º, LXIII, da Constituição e ao art. 186 do CPP, postulando o desentranhamento do relato e, por arrastamento, a invalidação da pronúncia.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Em primeiro lugar, é essencial delimitar, com precisão dogmática, o que se entende por interrogatório e o que se compreende por declarações espontâneas colhidas na dinâmica do atendimento/abordagem policial. O interrogatório, seja na fase inquisitorial, seja em juízo, é ato formal de oitiva do imputado, com rito e garantias expressas no CPP (notadamente o art. 186), e cujo conteúdo pode irradiar efeitos relevantes na persecução penal. Já o relato do agente público acerca do que ouviu no local dos fatos ou no momento da localização do suspeito, quando não se está diante de um interrogatório formalmente instaurado, insere-se, em regra, no campo do testemunho sobre circunstâncias do atendimento da ocorrência, sem que, por isso, se confunda, automaticamente, com o ato processual típico do CPP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido a importância do direito ao silêncio e, especialmente, do dever estatal de informar o custodiado acerca dessa garantia quando se instaurar contexto de imputação, sob pena de se comprometer a higidez do elemento incriminador. A Suprema Corte, por exemplo, ao apreciar caso em que a condenação se apoiara em confissão informal, deu especial relevo ao direito de não autoincriminação e à necessidade de suporte probatório idôneo para além de relatos indiretos, notadamente quando o silêncio é tratado como fator de descredibilização do acusado. Ainda assim, mesmo em hipóteses nas quais se discute a advertência do direito ao silêncio, a consequência jurídica não se presume em abstrato: exige-se exame do contexto, da influência do elemento no convencimento e do efetivo prejuízo, sob pena de indevida conversão do processo penal em sistema de nulidades automáticas.

No ponto, embora a defesa sustente que o policial “perguntou o que tinha ocorrido” e que não se recordaria do diálogo que teria levado à autoincriminação, pretendendo, com isso, equiparar a situação a um interrogatório informal e inválido, a questão, aqui, não se resolve pela simples rotulagem do ato, mas pela verificação do impacto do elemento na decisão recorrida e pela existência de base autônoma de pronúncia.

Outrossim, ainda que se admitisse, em tese, alguma irregularidade na colheita de eventual declaração espontânea, não se reconhece, no caso, qualquer “efeito contagiante” apto a macular a pronúncia, por duas razões convergentes.

A primeira é de ordem principiológica e legal: no processo penal brasileiro, vigora a cláusula do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), de modo que a nulidade (sobretudo quando não se cuide de hipótese expressamente reconhecida como absoluta) não se decreta sem demonstração concreta de prejuízo. A segunda é de índole jurisprudencial consolidada: eventuais vícios na prisão em flagrante ou no inquérito policial, por sua natureza informativa e dispensável, não têm, em regra, o liame de contaminar a ação penal quando há prova autônoma produzida sob contraditório (STJ - AREsp: 2615938, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 08/05/2025).

E é precisamente o que se verifica nestes autos. A própria manifestação ministerial destaca que a pronúncia não se fundou exclusiva ou preponderantemente no relato do policial, mas, em especial, nos depoimentos prestados em juízo por Fábio Carvalho dos Santos e Crebson Correa Silva, além da prova da materialidade e da apreensão da arma. Também a sentença de pronúncia evidencia que a materialidade foi afirmada com base no auto de exame cadavérico e no termo de apreensão da faca, e que os indícios de autoria decorreram, em especial, dos relatos judiciais de Fábio e Crebson, que apontaram a recorrente como autora do golpe fatal, em contexto de concurso com o corréu.

Dito de outra forma, ainda que se expurgasse o elemento controvertido da fase inicial, subsistiria, por si, um núcleo probatório judicializado apto a sustentar o juízo de admissibilidade próprio da pronúncia. Não há, portanto, prejuízo demonstrável, nem dependência lógica da decisão em relação ao ponto impugnado.

Rejeito, pois, a preliminar.

Passo ao mérito.

MÉRITO

No mérito, a defesa pretende, em essência, infirmar a pronúncia sob o argumento de insuficiência de indícios, e, por consequência, afastar a submissão da recorrente ao Tribunal do Júri, invocando a fragilidade do acervo e a controvérsia em torno da chamada “confissão informal”.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A natureza jurídica da sentença de pronúncia é, por definição, a de decisão interlocutória mista não terminativa, consubstanciando juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza. O art. 413 do CPP exige, para a pronúncia, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, vedando-se, nessa etapa, aprofundamento valorativo que antecipe o julgamento do Conselho de Sentença
(STJ - AgRg no HC: 894353 MG 2024/0064980-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)
.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se amparada em elementos formais típicos e expressamente referidos na decisão: auto de exame cadavérico e termo de exibição/apreensão, com a faca supostamente utilizada, circunstâncias que, para esta fase, atendem plenamente ao comando do art. 413 do CPP.

Quanto à autoria, igualmente se observa o lastro mínimo exigido. A sentença de pronúncia registra, de modo direto, que Fábio Carvalho dos Santos e Crebson Correa Silva, presentes no momento dos fatos, atribuíram à recorrente a execução do golpe fatal, descrevendo dinâmica compatível com a imputação e com a narrativa acusatória de concurso com o corréu. Some-se a isso que a manifestação ministerial de segundo grau reforça que tais depoimentos foram colhidos em juízo, sob contraditório, circunstância que confere à pronúncia “corpo próprio”, independente de elementos exclusivamente inquisitoriais.

É certo que a defesa problematiza a credibilidade de informantes e aponta contradições; contudo, esse exame de profundidade, que envolve valoração da prova, credibilidade subjetiva, coerência interna e confronto de versões, é típico do julgamento de mérito pelo Tribunal do Júri, não desta fase de delibação. O que se exige agora é suporte probatório mínimo e juridicamente idôneo, e não certeza.

No presente caso, não se está diante de pronúncia fundada exclusivamente em “hearsay testimony” policial, nem em prova meramente indireta. Ao revés, há depoimentos judiciais de pessoas que, segundo a decisão, presenciaram a dinâmica central do fato, o que distingue, com nitidez, a hipótese dos precedentes em que o STJ anulou pronúncias amparadas apenas em “ouvi dizer”.

Portanto, mesmo que se reconheça que eventual fala espontânea atribuída à acusada, no calor da ocorrência, deva ser vista com cautela e, conforme o contexto, até mesmo desconsiderada para fins decisórios, a pronúncia permanece válida porque se sustenta, de forma suficiente, em elementos judicializados, além da prova da materialidade e de elementos objetivos do fato.

Por fim, quanto ao argumento de que, nesta etapa, deveria prevalecer o in dubio pro reo, cumpre reafirmar que a decisão de pronúncia não encerra juízo condenatório e não opera como antecipação de culpa. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não se evidenciando causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade de configuração manifesta e incontroversa, a Constituição atribui ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva das teses de mérito. Nessa linha, a dúvida razoável sobre a versão fática ou sobre a credibilidade de um elemento isolado, desde que presente um suporte mínimo de imputação, resolve-se pela submissão ao juiz natural (Júri), sem que isso signifique autorizar pronúncia por mera suspeita.

Assim, afasto a pretensão recursal de desconstituição da pronúncia, mantendo-a incólume.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por IVANE DA SILVA SOUSA, mantendo-se a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

Belém, 05/03/2026